Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0724029-46.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ANTONIO CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: BRUNA MACHADO FERNANDES, DOUGLAS DE SOUSA CARVALHO DECISÃO Intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência, o recorrente acostou aos autos apenas a declaração de imposto de renda incompleta de ID 79104102. Embora o referido documento apresente indícios da hipossuficiência do recorrente, destaca-se que a declaração é elaborada unilateralmente pela parte e está desacompanhada de quaisquer outros elementos probatórios solicitados (declaração de hipossuficiência, extratos bancários atualizados e contracheque atualizado – extrato do benefício de aposentadoria). Assim, diante da ausência de comprovação inequívoca acerca da hipossuficiência do recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital